Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0701815-80.2018.8.07.0004 RECORRENTES: MERILYN PAULA DE MOURA, NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDOS: NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP, VERUSKA LILLIAN DE MOURA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA, MERILYN PAULA DE MOURA DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, os apelos interpostos deverão permanecer sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Carlos Fernando Siqueira Castro, OAB/DF 20.014, conforme requerido em ID 36757005. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031